Tribunal: TJMT
Processo: 1003918-64.2018.8.11.0007
Relator(a): SERLY MARCONDES ALVES
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-08-05
Data de publicação: 2020-08-09

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1003918-64.2018.8.11.0007
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[MARIA APARECIDA DE SOUZA - CPF: 000.760.181-64 (APELANTE), MARIA JOSE DO NASCIMENTO - CPF: 569.912.741-00 (ADVOGADO), IRESOLVE COMPANHIA SECURITIZADORA DE CREDITOS FINANCEIROS S.A. - CNPJ: 06.912.785/0001-55 (APELADO), CARLOS EDUARDO COIMBRA DONEGATTI - CPF: 214.352.158-85 (ADVOGADO), EDUARDO MONTENEGRO DOTTA - CPF: 247.478.678-30 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PROVIDO. UNANIME.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITOS C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COMPROVADA - NEGATIVAÇÃO PREEXISTENTE - DÉBITO RECONHECIDO JUDICIALMENTE COMO INDEVIDO - INAPLICABILIDADE DA SÚMULA 385, DO STJ - DEVER DE INDENIZAR CONFIGURADO - RECURSO PROVIDO.

1. Em que pese haver negativação anterior à lançada pela ré em nome da autora, importa destacar que a Súmula 385 do STJ somente é aplicável apenas quando haja em nome do devedor débitos legítimos inscritos anteriormente.

2. Havendo discussão judicial a respeito daquele outro débito negativado anteriormente ao discutido nestes autos, e se a dívida foi inscrita equivocadamente nos cadastros restritivos de crédito, não deve ser esta negativação óbice para o ressarcimento do dano moral configurado pela ilicitude perpetrada pela ora Recorrida, mormente quando já há sentença judicial declarando inexistente a dívida que ensejou a inscrição pré-existente.

3. Porém, no que tange à fixação do quantum, é cediço que o julgador deve observar a capacidade econômica das partes, bem como os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, visto que o valor da indenização deve ser fixado em parâmetro que a dê caráter pedagógico, desestimulando a reiteração da conduta ilícita, mas que não leve o devedor a bancarrota.

4. No caso, dada às peculiaridades do caso concreto, tenho que o quantum deve ser fixado no montante equivalente ao usualmente adotado pela Câmara em casos análogos (negativação indevida), qual seja, de R$ 10.000,00 (dez mil reais), com incidência de juros a partir do evento danoso (Súmula 54 do STJ) e da correção monetária a partir do arbitramento (Súmula 362 do STJ), tendo em vista tratar-se de relação extracontratual.

R E L A T Ó R I O

Eminentes Pares:

Trata-se de Recurso de Apelação Cível, interposto pelo Maria Aparecida de Souza, com o fito de reformar a sentença proferida pelo Juízo da 2ª Vara Cível da Comarca de Alta Floresta, nos autos da Ação Declaratória de Inexistência de Débitos c/c Indenização por Danos Morais nº. 1003918-64.2018.8.11.0007, ajuizada em face de Iresolve Companhia Securitizadora de Créditos Financeiros S.A.

O Magistrado singular, nos termos do art. 487, I, do CPC, julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais para declarar a inexistência da dívida que ensejou a inclusão do nome da parte autora nos órgãos de proteção ao crédito, confirmando a liminar anteriormente concedida, a fim de que a ré se abstenha de inserir o nome da parte requerente nos órgãos de proteção ao crédito, sob pena de multa diária de R$ 100,00 (cem reais) em caso de descumprimento. Por consequência, ante a sucumbência recíproca, condenou as partes ao pagamento proporcional das custas e despesas processuais, bem como dos honorários advocatícios, estes fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa, com base no que dispõem os artigos 85, §2º, e 86, do CPC (ID 48617968).

Irresignada, a autora/apelante aduz que, na hipótese, é inaplicável a Súmula 385 do Superior Tribunal de Justiça, porquanto a inscrição havida em seu nome é indevida, e também está sendo discutida nos autos do processo nº 1003916-94.2018.8.11.0007, em trâmite em tramite na 1ª Vara Cível da Comarca de Alta Floresta.

Assim, não sendo legítima a anotação anterior àquela discutida nestes autos, não se encaixa como devedora contumaz, razão pela qual não há óbice para a condenação da ré ao pagamento de indenização por danos morais (ID 48617970).

A apelada apresentou contrarrazões ao recurso, nas quais pugna pelo seu desprovimento (ID 48617977).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Eminentes Pares:

Extrai-se dos autos que a autora/Apelante ajuizou esta Ação Declaratória de Inexistência de Débito c/c Indenização por Danos Morais em desfavor da ora Apelada, tendo em vista que teve seu nome indevidamente negativado pela ré.

Depois do trâmite processual, o juízo de origem entendeu pela inexistência de relação jurídica entre as partes, com o que julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais, e declarou inexistente o débito, todavia, deixou de condenar a ré ao pagamento de indenização por danos morais, por entender ser a autora devedora contumaz.

Pois bem.

Tendo em vista que o Juízo de origem já reconheceu o ato ilícito perpetrado pela ré, o cerne da questão consiste apenas em verificar se o caso comporta a condenação da ré ao pagamento de indenização por danos morais.

Na hipótese, não há como deixar de reconhecer que a cobrança de valores sem que o serviço tenha sido contratado, com a consequente inscrição do nome da autora nos órgãos restritivos de crédito, importa em ato ilícito perpetrado pela apelante, o que enseja o dever de indenizar.

A propósito:

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA CONTRATUAL, CUMULADA COM DANOS MORAIS - FRAUDE - NEGATIVAÇÃO INDEVIDA - DEVER DE INDENIZAR - QUANTUM - MAJORAÇÃO DEVIDA - RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO - SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA.
Fraude na contratação de serviços em nome da requerente, acarretando a inscrição negativa do seu nome junto aos órgãos de proteção ao crédito
, motivo do pedido indenizatório extrapatrimonial. Ausência de relação contratual. Dever de indenizar
. [...].
(TJMT - Ap 140087/2014, DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO, SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Julgado em 18/03/2015, Publicado no DJE 30/03/2015).

Salienta-se que, o caso envolve hipótese de dano moral
in re ipsa
, que dispensa a comprovação, bem como a demonstração da extensão do dano, sendo ocorrente porque evidenciado pelas circunstâncias do fato:

RESPONSABILIDADE CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. INSCRIÇÃO INDEVIDA EM CADASTRO DE INADIMPLENTES. [...]. 2.
Prevalece no âmbito do Superior Tribunal de Justiça o entendimento de que
o dano moral sofrido em virtude de indevida negativação do nome do autor se configura in re ipsa, ou seja, independentemente de prova
. [...].
(AgRg no AREsp 638671/DF, STJ – Terceira Turma, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, j. 06/08/2015, DJe 24/08/2015).

Imperioso destacar que, em que pese haver negativação anterior à lançada em nome da autora, importa salientar que a Súmula 385 do STJ somente é aplicável apenas quando haja em nome do devedor débitos legítimos inscritos anteriormente.

Na hipótese, a autora/apelante sustenta não ter efetuado o negócio jurídico que ensejou o apontamento indicado como pré-existente, razão pela qual ele seria ilegítimo. Ilegalidade que está sendo, inclusive, discutida nos autos da ação de nº. 1003916-94.2018.8.11.0007, em trâmite em tramite na 1ª Vara Cível da Comarca de Alta Floresta.

Aliás, extrai-se do
site
deste Tribunal de Justiça (via PJe), que aquela ação foi julgada parcialmente procedente para declarar a inexistência daquela dívida, bem como condenar aquele réu (Banco Losango S.A – Banco Múltiplo) ao pagamento de indenização pelos danos morais causados.

Assim, tem-se que, havendo discussão judicial a respeito daquele outro débito negativado anteriormente ao discutido nestes autos, e se a dívida foi inscrita equivocadamente nos cadastros restritivos de crédito, não deve ser esta negativação óbice para o ressarcimento do dano moral configurado pela ilicitude perpetrada pela ora Recorrente, mormente quando já há sentença judicial declarando inexistente a dívida que ensejou a inscrição pré-existente.

A propósito:

RESPONSABILIDADE CIVIL - INCLUSÃO INDEVIDA EM CADASTRO DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO - DÍVIDA INEXISTENTE - EXISTÊNCIA DE INSCRIÇÕES PREEXISTENTES - DISCUSSÃO JUDICIAL - SÚMULA 385 DO STJ - INAPLICABILIDADE - DANO MORAL - VALOR DA INDENIZAÇÃO. A inscrição do nome do consumidor em cadastro de proteção ao crédito por dívida inexistente caracteriza a prática de ato ilícito, a ensejar indenização por danos morais, os quais existem in re ipsa, quer dizer, decorrem do próprio ato, prescindindo da comprovação do prejuízo.
Afasta-se a aplicação da Súmula 385 do Superior Tribunal de Justiça quando as inscrições preexistentes forem objeto de discussão judicial
. O valor da indenização por danos morais deve ter caráter dúplice, tanto punitivo do agente, quanto compensatório em relação à vítima, que tem direito ao recebimento de quantia que lhe compense a dor e a humilhação sofridas, e arbitrada segundo as circunstâncias do caso concreto.
(TJ-MG - AC: 10145100498917001 MG, Relator: Mônica Libânio, Data de Julgamento: 28/10/2015, Câmaras Cíveis/15ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 10/11/2015).

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE NULIDADE DE DÍVIDA C/C PERDAS E DANOS. NEGATIVAÇÕES PREEXISTENTES. DÉBITOS EM DISCUSSÃO. SÚMULA 385, DO STJ. INAPLICABILIDADE. QUANTUM INDENIZATÓRIO. -
É inaplicável a Súmula 385, do STJ, por negativações preexistentes, na hipótese de ajuizamento de processos judiciais questionando os débitos de tais apontamentos, pois ausente a preexistência de inscrição legítima, devendo prevalecer a presunção de boa-fé, prevista no Código de Defesa do Consumidor
.
[...].
(TJMG - Apelação Cível 1.0024.10.201224-2/001, Relator(a): Des.(a) Pedro Bernardes , 9ª CÂMARA CÍVEL, julgamento em 09/06/2015, publicação da súmula em 29/06/2015).

Logo, havendo discussão a respeito da ilicitude da inscrição anterior, e sendo tal ilicitude reconhecida pelo Poder Judiciário, não está o fornecedor isento de responder pelos danos morais decorrentes da inscrição indevida por ele realizada.

Porém, no que tange à fixação do
quantum
, é cediço que o julgador deve observar a capacidade econômica das partes, bem como os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, visto que o valor da indenização deve ser fixado em parâmetro que a dê caráter pedagógico, desestimulando a reiteração da conduta ilícita, mas que não leve o devedor a bancarrota.

No caso, dada às peculiaridades do caso concreto, tenho que o
quantum
deve ser fixado no montante equivalente ao usualmente adotado pela Câmara em casos análogos (negativação indevida), qual seja, de R$ 10.000,00 (dez mil reais), com incidência de juros a partir do evento danoso (Súmula 54 do STJ) e da correção monetária a partir do arbitramento (Súmula 362 do STJ), tendo em vista tratar-se de relação extracontratual.

Apenas para registro:

AGRAVO REGIMENTAL – RECURSO DE APELAÇÃO – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – INSCRIÇÃO INDEVIDA EM CADASTRO DE RESTRIÇÃO AO CRÉDITO – DANOS MORAIS CONFIGURADOS – INDENIZAÇÃO ARBITRADA EM R$ 10.0000 – PRECEDENTES - DECISÃO DA RELATORA MANTIDA – RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. I –
A indevida inserção do consumidor nos cadastros de restrição ao crédito enseja a indenização pelos danos morais causados, sendo justo, conforme precedentes desta Corte e do STJ, o valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais), fixados para a indenização
. [...].
(TJMT - AgR 117524/2015, DESA. SERLY MARCONDES ALVES, SEXTA CÂMARA CÍVEL, Julgado em 09/09/2015, Publicado no DJE 14/09/2015).

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE ATO JURÍDICO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – INSCRIÇÃO INDEVIDA NOS ÓRGÃOS DE RESTRIÇÃO DO CRÉDITO – PROCEDÊNCIA – DANO/CONSTRANGIMENTO INCONTROVERSO – PEDIDO DE MAJORAÇÃO DO QUANTUM INDENIZATÓRIO – POSSIBILIDADE – VERBA INDENIZATÓRIA ARBITRADA EM DISSONÂNCIA COM OS PRECEDENTES DO STJ E DESTA CORTE (PRÍNCIPIOS DA PROPORCIONALIDADE, EQUIDADE E RAZOABILIDADE) – MAJORAÇÃO – JUROS DE MORA – RELAÇÃO EXTRACONTRATUAL – INCIDÊNCIA A PARTIR DO EVENTO DANOSO – SÚMULA 54 DO STJ – CORREÇÃO MONETÁRIA – INCIDÊNCIA DA DATA DO ARBITRAMENTO – SÚMULA 362 DO STJ – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. [...].
O termo inicial para incidência dos juros de mora, em casos de dano moral por responsabilidade extracontratual, é a data do evento danoso, consoante súmula 54 do Superior Tribunal de Justiça. “A correção monetária do valor da indenização do dano moral incide desde a data do arbitramento.” (Súmula nº 362 do STJ)
.
(Ap 100853/2014, DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO, SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Julgado em 04/02/2015, Publicado no DJE 10/02/2015).

Pelo exposto,
DOU PROVIMENTO
ao Recurso, para condenar a ré ao pagamento de indenização por danos morais no importe de R$ 10.000,00 (dez mil reais), com incidência de juros a partir do evento danoso (Súmula 54 do STJ) e da correção monetária a partir do arbitramento (Súmula 362 do STJ).

Por consequência, ante a procedência total dos pedidos iniciais, condeno a ré ao pagamento integral das custas e despesas processuais, bem como dos honorários advocatícios, fixando estes em 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação, com base no art. 85, §2º, do CPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/08/2020